Tribunal: STF
Processo: RE 1344588
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA INDICADO. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos, tempestivamente, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 6.10.2023 a 17.10.2023, desproveu o agravo regimental interposto por Larco Comercial de Produtos de Petróleo Ltda., nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDOS DE COMBATE À POBREZA. PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 24).



    2. A embargante afirma que o acórdão embargado “divergiu de entendimento da E. 2ª Turma STF (paradigma ARE 648494 AgR), aplicando entendimento diametralmente oposto ao paradigma em situação fático-jurídica idêntica” (fl. 3, e-doc. 26).



    Assevera que “a divergência deu-se entre situações fáticas e jurídicas absolutamente semelhantes, em que se conferiram interpretações jurídicas diametralmente opostas” (fl. 8, e-doc. 26).



    Sustenta que “a similitude fático-jurídica é patente, pois, no r. acórdão embargado, apesar da lei estadual GO ser POSTERIOR a EC 42/2003, ela foi considerada constitucional, no entanto, o paradigma é claro ao estabelecer tal constitucionalidade, em mesmíssima hipótese, pela lei ser ANTERIOR A EC 42/2003” (fl. 11, e-doc. 26).



    Pede o provimento dos presentes embargos de divergência “pela demonstração da similitude fático-jurídica e a divergência entre o v. acórdão embargado e o r. acórdão paradigma (ARE 648494 AgR), de sorte a prevalecer o entendimento esposado neste último (da E. 2ª Turma STF), e, em consequência, seja negado provimento ao Recurso Extraordinário da União, por ausência de violações aos artigos 82 caput e § 1º ADCT CF/88 e art. 4º EC 42/2003 (Súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 STF), por estar o r. acórdão em linha com a jurisprudência deste C. Corte Suprema” (fl. 12, e-doc. 26).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-EDED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    6. Diferente do alegado pela embargante, não há divergência entre as decisões proferidas no acórdão embargado e no paradigma mencionado. 



    No caso presente, aplicou-se a jurisprudência pacífica da Casa no sentido de que “este Supremo Tribunal concluiu que ‘o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (…) até que sobrevenha a lei complementar federal’” (fl. 6, e-doc. 24).



    Idêntico fundamento foi utilizado no julgamento do paradigma indicado, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 648.494:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO INTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA 42/2003. 1. A intimação a somente um dos advogados constituídos no processo não gera a nulidade do ato, exceto no caso de substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes. Precedente: RE 164.577-AgR, da relatoria do ministro Maurício Corrêa. 2. O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou a legislação anterior sobre Fundo Constitucional de Combate à Pobreza. 3. Agravo regimental não provido” (Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.5.2012).



    Consta daquele julgado:



    “De mais a mais, tenho que o entendimento da instância judicante de origem afina com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou as normas que tratam do adicional para o Fundo de Combate à Pobreza. Leia-se, a propósito, a ementa do ARE 646.445-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’”.



    7. Ademais, é de se observar que o paradigma apontado pela embargante data de 2012 e o entendimento atual de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal converge ao decidido no acórdão embargado. Confira-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.290.896-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.415.671-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERADICAÇÃO DA POBREZA. LEI ESTADUAL 4.454/2017 DO ESTADO DO AMAZONAS. VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.425.169-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.437.157-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    No acórdão embargado, não se comprova divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações da embargante.



    8. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos:



    “I – Embargos de divergência: inadmissibilidade, ‘quando houver jurisprudência firme do Plenário no mesmo sentido da decisão embargada’ (Súmula 247)” (RE 433.257-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 16.2.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Embargos de divergência. Não-cabimento. A teor do disposto no artigo 332 do Regimento Interno desta Corte, não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário estiver firmada no sentido da decisão embargada. Agravo regimental não provido” (RE 153.781-EDv-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 25.4.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora